Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-59.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702209-59.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS MIRANDA GOMES APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DAS GRAÇAS MIRANDA GOMES em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos da ação de conhecimento, proposta contra SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a sentença proferida no Processo no 2009.01.1.134432-0, em trâmite perante a Primeira Vara da Fazenda Pública, e que reconheceu a prescrição que dá suporte ao pedido de reparação de danos formulado pela autora, ainda não transitou em julgado, encontrando-se em grau de recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça. Em face da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 13713646). Preparo comprovado (ID 13713650). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que houve inovação recursal, bem como pelo fato de que as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 13713658). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente recurso, em virtude de sua intempestividade. A apelante defende que foi tratada de forma diferente do apelado no que concerne à contagem do prazo recursal; contudo, tal alegação não merece ser acolhida, segundo as razões a seguir expostas. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Confira-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Em consulta aos expedientes dos autos eletrônicos do processo de origem, observa-se que a sentença proferida no dia 21/11/2019 (ID 13713646) foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25/11/2019, conforme ID 42545336. Contudo, a advogada da parte autora registrou ciência da sentença no sistema eletrônico do PJe deste Tribunal no dia 21/11/2019 (quinta-feira), fato este incontroverso nos autos (ID 13713648 – pág. 3). Deste modo, tem-se que a contagem do prazo para a interposição do recurso de apelação iniciou-se em 22/11/2019 (sexta-feira) e teve fim no dia 12/12/2019 (quinta-feira). Ressalte-se ser irrelevante, para fins de interposição de recurso, a ulterior publicação do pronunciamento judicial no Diário da Justiça eletrônico, porque o prazo recursal já estava em curso quando isso aconteceu, haja vista que, conforme registro eletrônico do sistema PJe, a advogada da apelante foi formalmente intimada no dia em que acessou os autos e teve ciência inequívoca do conteúdo do ato decisório, ou seja, em 21/11/2019. Confira-se precedente recente da Corte Superior que corrobora tal entendimento: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PORTAL ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÕES POR AMBAS AS FORMAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO POR MEIO DE PORTAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO. 1. Controvérsia sobre o termo inicial do prazo recursal em caso de duplicidade de intimações eletrônicas realizadas na forma da Lei Federal n. 11.419/2006, sendo uma delas por meio do Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o) e a outra pelo Portal Eletrônico (art. 5o). 2. A intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei Federal n. 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o da lei de regência, à luz de dispositivos e princípios do CPC/2015. (...) (REsp 1653976/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 01/08/2018) Deste modo, como o recurso de apelação foi interposto somente no dia 16/12/2019 (ID 13713647), isto é, após o lapso temporal de 15 dias úteis, que terminou no dia 12/12/2019, evidente a sua intempestividade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator